Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700352-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA AMELIA SIQUEIRA ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAGDA AMELIA SIQUEIRA ANDRADE, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a agravante a realização de CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA. Na origem, a parte autora narrou ter indicação médica para a realização da consulta em razão do diagnóstico de “COLPOCISTOCELE DE TERCEIRO GRAU”, encontrando-se inserida no Sistema de Regulação (SISREG III) desde 05/07/2022. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Recebo a inicial MAGDA AMELIA SIQUEIRA ANDRADE alega possuir indicação de médico vinculado à rede pública de saúde para realizar CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA e encontra-se inserida no sistema SISREG, aguardando agendamento desde o dia 05/07/2022, classificação de risco VERDE. Almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o DISTRITO FEDERAL ao fornecimento, com urgência, da consulta acima mencionada. É o relatório. DECIDO. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, preceitua que o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). O deferimento de tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, tendo em vista a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso sob análise, a parte autora, com 69 (sessenta e nove) anos, foi diagnosticada com prolapso genital feminino e comprova estar inscrita no SISREG sob o no 425520019, com classificação de risco VERDE, aguardando agendamento de consulta na rede pública de saúde distrital desde 05/07/2022 (id. 149581202). Consoante o teor do relatório emitido por médico vinculado à rede pública de saúde, que atesta a necessidade de realização da consulta com a finalidade de evitar o agravamento do quadro clínico da parte demandante (Id. 149581202), verifico a probabilidade do direito invocado. É de se considerar a existência de uma lista de classificação e prioridade na busca por consultas; logo, o deferimento da medida, nessa ocasião, prejudicaria as demais pessoas que figuram na lista de espera em posição anterior e que podem até mesmo apresentar quadro clínico de maior gravidade que a parte autora, restando, pois, nesta ocasião ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Ademais, segundo o ofício de id. 149581205, a autora está com consulta de retorno agendada para o dia 06/06/23 às 16h15. Nessas circunstâncias, a concessão da tutela antecipada, tal qual pretendida, implicaria inequívoca violação na ordem preestabelecida, em detrimento de outros pacientes em situações semelhantes ou até mesmo mais graves do que a da parte autora. Outrossim, destaca-se que, via de regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar o seu desfecho. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após o decurso do prazo de contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifestar-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Na sequência, colha-se manifestação ministerial, nos termos do art. 179 do CPC. Então, venham os autos conclusos.” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Os fatos narrados na inicial não indicam perigo de vida imediato, considerada a ausência de relatórios médicos neste sentido. Não se desconhece o direito da autora aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto a agravante foi devidamente incluída no sistema conforme a urgência apresentada. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito